Tribunal: TJMT
Processo: 1006707-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006707-12.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA CILDA DA SILVA - CPF: 008.771.081-10 (RECORRENTE), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), RONEY AMORIM DA SILVA - CPF: 017.710.221-75 (RECORRENTE), REGER AMORIM DA SILVA - CPF: 034.078.161-03 (RECORRENTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 022.640.821-35 (RECORRENTE), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DA SEGURADA. NEGATIVA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU EXAMES MÉDICOS CLÍNICOS OU LABORATORIAIS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA ILEGÍTIMA. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu dever de ressarcimento material e indenização moral e ainda, determinou a quitação do financiamento assegurado pelo contrato prestamista.

2.
Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença preexistente.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença, na qual foram julgados parcialmente procedente a pretensão inaugural, para condenar a reclamada a promover a restituição da quantia desembolsada pelo espólio da segurada ,no valor de R$ 7.846,00 (sete mil oitocentos e noventa e seis reais) e, ainda, a indenizar moralmente no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pela negativa de cobertura realizada, quando o espólio solicitou administrativamente, além de determinar a quitação do financiamento protegido pelo seguro prestamista, objeto da demanda.

A seguradora recorrente postula a reforma da sentença sustentando, em suma a preexistência de doença que vitimou fatalmente a segurada. Afirma que a preexistência de doença é fato ensejador de exclusão da responsabilidade quanto ao dever de indenizar e a limitação e particularização do risco.

Apresentadas contrarrazões ao recurso pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023